Tribunal: TJES
Processo: 5004640-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada em Vila Velha/ES. O agravante sustenta que está há quase dois anos sem contato com o pai em razão da distância e da falta de recursos financeiros, e requer a transferência com fundamento no direito à manutenção do vínculo familiar como instrumento de ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de pedido de transferência de apenado para estabelecimento prisional mais próximo à família, motivado na ausência de vagas, viola o direito do preso à convivência familiar e à ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O direito do preso de permanecer em unidade prisional próxima à sua família não possui caráter absoluto, devendo ser sopesado com critérios administrativos de conveniência e disponibilidade de vagas, a serem avaliados pelo juízo da execução.

4- A Resolução CNJ nº 404/2021, embora assegure como diretriz o direito à custódia em local próximo ao núcleo familiar, não confere direito subjetivo à transferência, sobretudo quando ausente possibilidade material de cumprimento, como a inexistência de vagas.

5- A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em informações da SEJUS, no sentido da ausência de vagas na unidade prisional de destino, o que impossibilita, por ora, a transferência solicitada.

6- O Superior Tribunal de Justiça entende que a transferência do apenado deve considerar, além do vínculo familiar, a real possibilidade administrativa de alocação, sendo legítimo o indeferimento diante da inexistência de condições objetivas (AgRg no HC 799.072/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O direito do preso de permanecer em unidade prisional próxima à família não é absoluto e pode ser afastado diante da inexistência de vagas no estabelecimento de destino.

2- A decisão judicial que indefere pedido de transferência de apenado, fundamentada em critérios de conveniência administrativa e ausência de vagas, atende aos requisitos legais e não configura violação ao direito à ressocialização.

3- A Resolução CNJ nº 404/2021 estabelece diretrizes para transferência de presos, mas não cria obrigação de custódia em local específico na ausência de viabilidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 404/2021, art. 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004640-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS MATHEUS GUIMARAES SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada em Vila Velha/ES. O agravante sustenta que está há quase dois anos sem contato com o pai em razão da distância e da falta de recursos financeiros, e requer a transferência com fundamento no direito à manutenção do vínculo familiar como instrumento de ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de pedido de transferência de apenado para estabelecimento prisional mais próximo à família, motivado na ausência de vagas, viola o direito do preso à convivência familiar e à ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O direito do preso de permanecer em unidade prisional próxima à sua família não possui caráter absoluto, devendo ser sopesado com critérios administrativos de conveniência e disponibilidade de vagas, a serem avaliados pelo juízo da execução.

4- A Resolução CNJ nº 404/2021, embora assegure como diretriz o direito à custódia em local próximo ao núcleo familiar, não confere direito subjetivo à transferência, sobretudo quando ausente possibilidade material de cumprimento, como a inexistência de vagas.

5- A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base em informações da SEJUS, no sentido da ausência de vagas na unidade prisional de destino, o que impossibilita, por ora, a transferência solicitada.

6- O Superior Tribunal de Justiça entende que a transferência do apenado deve considerar, além do vínculo familiar, a real possibilidade administrativa de alocação, sendo legítimo o indeferimento diante da inexistência de condições objetivas (AgRg no HC 799.072/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O direito do preso de permanecer em unidade prisional próxima à família não é absoluto e pode ser afastado diante da inexistência de vagas no estabelecimento de destino.

2- A decisão judicial que indefere pedido de transferência de apenado, fundamentada em critérios de conveniência administrativa e ausência de vagas, atende aos requisitos legais e não configura violação ao direito à ressocialização.

3- A Resolução CNJ nº 404/2021 estabelece diretrizes para transferência de presos, mas não cria obrigação de custódia em local específico na ausência de viabilidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 404/2021, art. 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS MATHEUS GUIMARÃES SANTIAGO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000532-68.2024.8.08.0011, indeferiu o pedido de transferência do agravante para a unidade prisional localizada na comarca de Vila Velha.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que a manutenção do vínculo familiar é um direito fundamental e uma das garantias que visam à ressocialização do apenado. Alega que está há quase 2 anos sem ver seu pai em razão da distância e das condições financeiras. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja feita a transferência de estabelecimento prisional para reaproximação familiar (id. 12889090).

Contrarrazões do Parquet para que seja negado provimento ao recurso (id. 12889092).

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada (id. 12889099).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (id.13076120).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Agravo em Execução Penal interposto por
LUCAS MATHEUS GUIMARÃES SANTIAGO
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000532-68.2024.8.08.0011, indeferiu o pedido de transferência do agravante para a unidade prisional localizada na comarca de Vila Velha.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, que a manutenção do vínculo familiar é um direito fundamental e uma das garantias que visam à ressocialização do apenado. Alega que está há quase 2 anos sem ver seu pai em razão da distância e das condições financeiras. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja feita a transferência de estabelecimento prisional para reaproximação familiar (id. 12889090).

Contrarrazões do Parquet para que seja negado provimento ao recurso (id. 12889092).

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão impugnada (id. 12889099).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (id.13076120).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

A Resolução CNJ nº 404/2021 estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas.

Dentre as diretrizes enumeradas no referido ato normativo estão: proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada; os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo; os princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público; e o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar,
in verbis
:

Art. 3º. São diretrizes aplicáveis à transferência e ao recambiamento de pessoas presas:

I – a competência do juiz processante para providenciar a remoção da pessoa presa provisoriamente nos casos em que o mandado de prisão é cumprido fora de sua jurisdição;

II – a competência do juiz indicado na lei de organização judiciária para processar a execução penal e os respectivos incidentes;

III – a articulação interinstitucional e a cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ no 350/2020;

IV – os objetivos da execução penal de efetivar as disposições da decisão criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada;

V – os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo;

VI – os princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público;

VII – o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar; e

VIII – a realização da movimentação de pessoas presas de forma a respeitar sua integridade física e moral.

In casu
, a agravante se insurge contra a sua transferência da penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim para a unidade prisional da comarca de Vila Velha, alegando, em suma, desrespeito ao seu convívio familiar.

O direito do preso de cumprir sua reprimenda onde reside a sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

No caso, a magistrada esclareceu na decisão agravada a impossibilidade de transferência diante da ausência de vagas, conforme informação prestada pela SEJUS.

Ora, o pedido de transferência de preso trata-se de questão administrativa, que deve analisar os critérios de conveniência e oportunidade para sua alocação, mormente quanto a existência de vaga no estabelecimento prisional para onde se busca a remoção.

Embora seja desejável que o preso seja mantido em unidade próxima à residência de seus familiares, não há um direito líquido e certo que assegure sua custódia em determinado presídio. No caso, o indeferimento do pedido encontra-se devidamente justificado na ausência de vagas, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.